Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723691-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47904257) interposto por INSTITUTO INTEGRIDADE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, afastou a incidência de prescrição e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 162165875 – autos de referência): I – Ciente da decisão proferida no AGI 0721155-46.2023.8.07.0000. II – INSTITUTO INTEGRIDADE pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que incluiu a entidade no SIGGo, em razão de pendências no Convênio 25/2013. Segundo o exposto na inicial, o autor celebrou parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF em 2013, resultando no Convênio 25/2013, para oferecer serviços na área de educação infantil. Em 2015 a entidade foi notificada para corrigir irregularidades e devolver recursos. Em outubro do mesmo ano houve reprovação das contas da primeira parcela recebida pelo autor. Diz que houve atraso no repasse das primeiras parcelas. Também houve reprovação das contas relativas à segunda e terceira parcelas. Observa que a reprovação das contas foi indicada somente em 2018. Em 2020 o processo foi submetido a nova análise, sendo emitido parecer conclusivo em 2023. Afirma que foi cumprido integralmente o objeto previsto no termo do convênio. Além disso, o executor constatou que o recurso foi utilizado em conformidade com o plano de trabalho. Sustenta que houve prescrição da pretensão de cobrança, pois transcorreram mais de cinco anos desde que a Administração tomou conhecimento de irregularidades nas contas. Aduz que o marco inicial é a apresentação das contas pela entidade. Destaca que não foi instaurada tomada de contas especial. Na decisão ID 159661400 foi indeferida a gratuidade de Justiça ao autor. Contra essa decisão foi interposto o AGI 0721155-46.2023.8.07.0000, distribuído à egrégia 4a Turma Cível, Relator Des. Mário-Zam Belmiro. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O INSTITUTO INTEGRIDADE celebrou com o DISTRITO FEDERAL, por meio da SEE/DF, o Convênio n. 25/2013, com o objetivo o atendimento na Educação Infantil, promovendo o desenvolvimento em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais. O convênio foi firmado em 1/1/2013 (ID 159617562), vinculado ao processo administrativo 080.006179/2012. O prazo de vigência inicialmente estipulado foi de 12 meses. Após o repasse da primeira parcela, houve a prestação de contas da entidade, processo administrativo 465-000236/2013 (ID 159617574). As contas foram aprovadas com ressalvas, sendo apontadas irregularidades nas contas (ID 159617579). A prestação de contas referente à segunda parcela (processo 465-000406/2013) do repasse feito à entidade também restou rejeitada, sendo apontadas diversas pendências (ID 159617588). O mesmo se deu em relação à terceira parcela – processo 465-000131/2014 (ID 159619499). Em parecer conclusivo, a Diretoria de Acompanhamento e Análise da Aplicação de Recursos e das Prestações de Contas da SEE/DF analisou em conjunto as contas apresentadas pelo INSTITUTO INTEGRIDADE, concluindo pela reprovação das contas e necessidade de pagamento de valores, além da abertura de Tomada de Contas Especial ou processo disciplinar (ID 159619506). Nesta ação, o INSTITUTO INTEGRIDADE alega a ocorrência de prescrição, visto que a decisão pela inserção da dívida no SIGGo ocorreu mais de cinco anos após a prestação de contas. A tese, em princípio, não se mostra procedente. O crédito, a rigor, foi constituído na decisão final sobre a prestação de contas, proferida recentemente. Em vista disso, não há como se reconhecer a prescrição da pretensão executória, pois o prazo se inicia a partir de quando constituído o crédito – e não da apresentação das contas. Ademais, note-se que, nos termos do art. 4o do Decreto 20910/1932, o prazo prescricional não corre enquanto tramita o processo para o reconhecimento da dívida. A respeito da alegação de que não houve instauração de tomada de contas especial, observa-se que, de acordo com o art. 31, II, do Decreto 35240/2014, esse procedimento só é iniciado após a desaprovação das contas, fato ocorrido recentemente. Por outro lado, a instauração de tomada de contas especial não é condição para a inscrição no SIGGo. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Inconformado, defende o recorrente que celebrou parceria com a Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF, tendo firmado o Convênio n. 25/2013, com vigência de 1.1.2013 a 31.12.2013, cujo objeto seria a oferta de atendimento para 104 (cento e quatro) crianças na educação infantil, em jornada de tempo integral. Assevera que, em razão da rejeição da prestação de contas relativamente às três parcelas repassadas do erário, foi instaurado processo administrativo para apurar a regularidade da aplicação do repasse. Ressalta que, em setembro de 2015, a Coordenação de Prestação de Contas recomendou a reprovação de contas e devolução ao erário no importe de R$ 100.017,66 (cem mil e dezessete reais e sessenta e seis centavos) referente à terceira parcela, bem como solicitou o encaminhamento do processo à área responsável pela prestação de contas. Acrescenta que, em 5.7.2018, mais de 3 (anos) após essa recomendação, a Gerência de Prestação de Contas e Diretoria de Prestação de Contas noticiou a desaprovação das 3 (três) parcelas, bem como requereu que o Ordenador de Despesas realizasse a conclusão do processo no âmbito da prestação de contas. Relata que, no dia 3.1.2020, foi determinado o retorno dos autos à Gerência de Prestação de Contas para reanalisar a regularidade da aplicação do recurso transferido, porquanto alguns aspectos no parecer emitido pela DIPRESC mostraram-se controversos/inconclusivos. Aduz que a GPRESC só emitiu parecer conclusivo no dia 25.1.2023, de modo que o processo ficou completamente paralisado por mais de 3 (três) anos. Entende que "houve uma demora excessiva na análise e reanálise da prestação de contas, visto que a prestação de contas final foi apresentada no ano de 2014 e apenas em 2023 foi indicada a reprovação de contas da entidade, ou seja, um lapso de quase 9 (nove) anos". Destaca que, entre a data da prestação de contas final (julho de 2014) ou até mesmo a indicação de reprovação de contas de cada parcela (outubro de 2015, janeiro de 2016; e setembro de 2015) e a data Notificação n. 53/2023, em março de 2023, não há qualquer causa interruptiva da prescrição, apontando a aplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932 e a decisão normativa 05/2021, do TCDF. Expõe que houve a prescrição da pretensão de cobrança, eis que contam mais de 5 (cinco) anos da ciência, por parte da Administração, acerca das irregularidades nas contas. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão de inclusão de seus dados no Sistema de Gestão Governamental (SIGGO), tendo como objeto a prestação de contas do Convênio n. 25/2013, independentemente do pagamento do valor de R$ 148.485,47 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e de apresentação de caução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A controvérsia cinge-se no reconhecimento, ou não, da prescrição da pretensão para cobrança de dano decorrente de irregularidade apurada pelo recorrido no recebimento, pelo instituto recorrente, de verbas para prestação de serviços direcionados ao atendimento de crianças na educação infantil, em jornada de tempo integral. A narrativa do agravante consiste, basicamente, no implemento da prescrição no processo administrativo questionado por ter permanecido, em mais de uma ocasião, paralisado por prazo superior a 3 (três) anos. Ocorre que a Lei n. 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e prevê a concretização da prescrição intercorrente no prazo de 3 (três) anos (art. 1o, § 1o) não deve ser aplicada no contexto de processos no âmbito da Administração Estadual, Municipal e Distrital, dada a limitação da aplicabilidade de tal lei. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.783/99. LEI DE REGÊNCIA N. 6.437/77. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. 1. No âmbito do Distrito Federal, as infrações, as penalidades, os procedimentos e o processo administrativo sanitário são regidos pelo disposto na Lei federal n. 6.437/77, por expressa determinação legal, constante do art. 118, § 5o, da Lei distrital n. 5.321/2014, que institui o Código de Saúde do DF, e veda, expressamente, a prescrição intercorrente administrativa, no seu artigo 38, § 2o, que dispõe não correr o prazo prescricional, enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. 2. A Lei federal n. 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não se aplica ao Distrito Federal, ante a limitação do âmbito espacial da referida norma ao plano federal. 3. A Súmula 633, do STJ, prevê a aplicação subsidiária, aos estados e municípios, da Lei federal n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, especialmente, quanto ao prazo decadencial, para revisão dos atos administrativos, se ausente norma estadual ou municipal específica, razão pela qual não se cogita de aplicação analógica para incidência no procedimento administrativo relativo à infração sanitária. 4. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1609358, 07054490820198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. MULTA. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. TEMA REPETITIVO 135 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 1. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. O artigo 1o do Decreto 20.910/1932 disciplina acerca da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do crédito não-tributário, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, a qual somente é prevista na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais, conforme a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte de Justiça, denotando-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito distrital. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 135, firmou tese no sentido de que (é) de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. 3.1. O artigo 4o do Decreto 20.910/1932 dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 3.2. Nesses termos, a prescrição quinquenal tem início somente após a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo para apuração do auto de infração. 4. Verificado que o crédito somente foi constituído em 12 de abril de 2017, conforme disposto na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza e constitui prova pré-constituída, nos termos dos artigos 2o, §§1o a 3o, e 3o da Lei Federal n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa somente se findaria em 12 de abril de 2022, restando afastada a prescrição no caso dos autos originários, uma vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 16/11/2021. 5. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra embasamento jurídico, tampouco apresentação de acervo probatório pelo agravante, capaz de ilidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa e de configurar a prescrição quinquenal do crédito. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1709294, 07029601320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, reveja-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal. 2. O art. 927, III, do CPC/2015 imprime força vinculante às decisões emanadas do STJ e do STF proferidas em "incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", razão pela qual este Sodalício tem considerado manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra decisum fundado em precedentes qualificados, aplicando-se, nesta hipótese, a multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do Codex. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) Sobre a prescrição executória, não é viável seu reconhecimento, pois o prazo conta-se a partir da constituição do crédito, e não se inicia enquanto pendente o processo para o reconhecimento da dívida (art. 4o do Decreto 20910/1932). Logo, ausentes estão os requisitos necessários, não é cabível a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador